Tribunal: TJSP
Processo: 1008695-87.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Apelação Cível. Saúde. Pretensão autoral voltada ao fornecimento do tratamento de fisioterapia motora especializada com método Therasuit. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não comprovada a necessidade e eficácia do tratamento pretendido, bem como a superioridade com relação aos tratamentos convencionais ofertados pelo SUS. Necessidade de reabertura da fase instrutória, com

Ementa:
Apelação Cível. Saúde. Pretensão autoral voltada ao fornecimento do tratamento de fisioterapia motora especializada com método Therasuit. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não comprovada a necessidade e eficácia do tratamento pretendido, bem como a superioridade com relação aos tratamentos convencionais ofertados pelo SUS. Necessidade de reabertura da fase instrutória, com realização de perícia. Recurso provido para anular a sentença, determinada a produção de prova pericial.